Tribunal: TJDFT
Processo: 0020100-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ENDOSSO REGULAR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO POR MEIO DA EMISSÃO DE CHEQUES. SUSTAÇÃO DE CHEQUES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1. Os cheques emitidos com a indicação do credor (nominativo), para que sejam transmitidos a terceiros não integrantes da relação processual, necessitam do endosso, ato formal que lhe confira legitimidade para postular a cobrança do valor ali inserido.
2. O devedor do cheque em embargos à monitória pode discutir a causa debendi, cabendo a este o ônus da prova da inexistência do débito.
3. Como o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, comprovando o fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a cobrança deve ser mantida.
4. Apelação não provida.